Tribunal: TJSP
Processo: 0116380-20.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA TERMINATIVA, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
PROTESTO INDEVIDO – Autora que figurou como sacada em duplicata sem lastro emitida por terceiro não citado ao longo da demanda – Pretensão à responsabilização do endossatário da cártula – Fundamentação da r. sentença no sentido da ilegitimidade do endossatário-mandatário –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA TERMINATIVA, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
PROTESTO INDEVIDO – Autora que figurou como sacada em duplicata sem lastro emitida por terceiro não citado ao longo da demanda – Pretensão à responsabilização do endossatário da cártula – Fundamentação da r. sentença no sentido da ilegitimidade do endossatário-mandatário – Descabimento – Premissa equivocada – Duplicata que foi objeto de cessão fiduciária, como garantia de crédito concedido pelo cessionário à sacadora – Cessionário, por sua vez, que efetivou endosso mandato a outra instituição financeira, para fins de cobrança, questão esta irrelevante para fins da responsabilização pretendida – Cessionária que é efetiva titular do crédito representado pela cártula, tendo-o recebido por endosso-caução, como garantia a crédito concedido – Responsabilização pelo protesto indevido inafastável – Título recebido que não ostentava aceite, nem se fez acompanhar da comprovação de entrega de mercadorias – Danos morais verificados – Óbice a crédito e prejuízo em relacionamento bancário – Indenização ora fixada em dez mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.